Tribunal: STF
Processo: RE 1381474
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Amazonas, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. RITO COMUM. JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA.” 



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional do tema. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos:



    “A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança.



    Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009.



    Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente